Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA NO DUPLO EFEITO.
1. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, consoante o caput do art. 1012 do CPC.
2. A sentença que julga parcialmente procedentes os embargos à execução deve ser recebida em seu duplo efeito, com base no caput do art. 1012 do CPC, especialmente porque ambas as partes interpuseram recurso de apelação, inexistindo parte incontroversa para prosseguimento da execução.
3. Recurso conhecido e não provido.